Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-80.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminar. Violação ao sistema acusatório. Nulidade não reconhecida. Artigo 385, do Código de Processo Penal, que foi recepcionado pela Constituição da República, competindo ao juiz analisar as provas dos autos e formar seu convencimento a respeito da pretensão punitiva

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminar. Violação ao sistema acusatório. Nulidade não reconhecida. Artigo 385, do Código de Processo Penal, que foi recepcionado pela Constituição da República, competindo ao juiz analisar as provas dos autos e formar seu convencimento a respeito da pretensão punitiva deduzida na denúncia. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Impossibilidade de incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Regime inicial fechado bem fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença confirmada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.